Tribunal: STM
Processo: 7000317-17.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ROUBO TENTADO. ARTIGO 242,
§ 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. RESIDÊNCIA EM
VILA MILITAR ADMINISTRADA POR ASSOCIAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS. ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
A toda evidência, os crimes cometidos na área correspondente à Vila Naval da Capitania dos
Portos de Alagoas são de competência desta Justiça Especializada, a despeito da existência de
uma Associação de Permissionários, pois constituem área sujeita à Administração Militar.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui a esta Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Castrense ao estabelecer que (...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei (...).
Na espécie, o Embargante foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 302 e no art.
242, c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, em circunstâncias que encontram
perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar, c/c o artigo
30, inciso I-B, da Lei de Organização da Justiça Militar da União, atraindo a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Ainda que se pudesse questionar que o crime militar resta configurado pela incidência da alínea
b do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar no momento em que se identifica, como no
caso dos autos, que a residência, a despeito de ser asilo inviolável, caracteriza área sujeita à
administração militar pelo simples fato de estar localizada na Vila Naval da Capitania dos Portos
de Alagoas, os autos evidenciam que a Equipe de Serviço da Capitania dos Portos de Alagoas
necessitou desguarnecer o posto de serviço daquela Organização Militar e, nessas circunstâncias,
incide a dicção da alínea a do inciso III do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, o que,
por via de consequência, atrai a competência da Justiça Militar da União para o processamento e
o julgamento do feito, pois, a toda evidência, a conduta do Denunciado afetou a ordem
administrativa militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
26/09/2022 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253725275853&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000317-
17.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER "IN TOTUM"
O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE PARA, REFORMANDO O
ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO DA LAVRA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO
NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000662-
17.2021.7.00.0000, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E MANTEVE INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA
DA 7ª CJM, QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO
CIVIL RAFAEL DA SILVA, COMO INCURSO NO ART. 302 E NO ART. 242, § 2º,
INCISO I, C/C O ART. 30, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM FUNDAMENTO NO ART. 78, ALÍNEA "A", C/C O ART. 77, ALÍNEA "E",
AMBOS DO CPPM, C/C O ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, PARA O CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO, E COM
FUNDAMENTO NO ART. 78, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

26/09/2022 17:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253725275853&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Assim, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades
legais, consubstanciada no cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos arts.
77 e 78 do CPPM, e delineados nos autos de que há prova de fato que, em tese
constitua crime e, pelo menos, indícios de autoria, deve ser recebida.
Desse modo, o Acórdão hostilizado não merece qualquer reparo,
haja vista que estão demonstrados os indícios suficientes de autoria e a prova da
materialidade quanto aos crimes previstos nos arts. 302 (ingresso clandestino) e
242, § 2º, I, c/c art 30, II, (tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma),
havendo justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar.
Voto no sentido de que sejam conhecidos e não acolhidos os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União
para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
1/12
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000317-17.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ROUBO TENTADO. ARTIGO 242, § 2º, INCISO I, C/C O
ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL.
RESIDÊNCIA EM VILA MILITAR ADMINISTRADA POR
ASSOCIAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS. ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECURSO
REJEITADO.
MAIORIA.
A toda evidência, os crimes cometidos na área correspondente à Vila
Naval da Capitania dos Portos de Alagoas são de competência desta Justiça
Especializada, a despeito da existência de uma Associação de Permissionários, pois
constituem área sujeita à Administração Militar.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui a esta Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Castrense ao estabelecer que “(...) À Justiça
Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)”.
Na espécie, o Embargante foi denunciado pela prática dos delitos
previstos no art. 302 e no art. 242, c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal
Militar, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
inciso III, alínea “b”, do Código Penal Militar, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de
Organização da Justiça Militar da União, atraindo a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Ainda que se pudesse questionar que o crime militar resta configurado
pela incidência da alínea “b” do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar no
momento em que se identifica, como no caso dos autos, que a residência, a despeito
de ser asilo inviolável, caracteriza área sujeita à administração militar pelo simples
fato de estar localizada na Vila Naval da Capitania dos Portos de Alagoas, os autos
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
2/12
evidenciam que a Equipe de Serviço da Capitania dos Portos de Alagoas necessitou
desguarnecer o posto de serviço daquela Organização Militar e, nessas
circunstâncias, incide a dicção da alínea “a” do inciso III do artigo 9º do Estatuto
Repressivo Castrense, o que, por via de consequência, atrai a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, pois, a toda
evidência, a conduta do Denunciado afetou a ordem administrativa militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o Acórdão recorrido.
Brasília, 08 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil RAFAEL DA SILVA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu do
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, por maioria, deu-lhe
provimento para cassar a Decisão recorrida, restabelecendo a competência desta
Justiça Especializada e determinando o recebimento da Denúncia com a remessa dos
autos ao Juízo da 7ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular
processamento.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO.
ROUBO
TENTADO.
RESIDÊNCIA.
VILA
MILITAR.
ASSOCIAÇÃO
DE
PERMISSIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
ESPAÇO
COMUM.
RESPONSABILIDADE DA MARINHA DO BRASIL. ÁREA DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA
RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, DECISÃO POR MAIORIA.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
3/12
A existência de associação criada para administrar os espaços comuns do
condomínio não retira da Organização Militar a responsabilidade pela Vila Militar,
por se encontrar em área pertencente à União, destinada a sediar moradias para os
integrantes das Forças Armadas.
Incide, em tese, no crime de ingresso clandestino, civil que pula o muro em local
defeso e sem passagem regular. Não cabe ao magistrado ir além do juízo de
prelibação. A análise das elementares do tipo deve ocorrer no curso da instrução
penal.
É de competência da Justiça Militar da União processar e julgar suposta tentativa
de roubo em PNR, conduta que, além de ofender militar em situação de atividade,
afeta a continuidade e a segurança de toda a área, ainda mais por exigir que parte
da equipe militar de serviço saia do posto para atender ao chamado da vítima.
Ilações apontadas na decisão recorrida, que ultrapassam a fase de admissão, não
podem servir de suporte para impedir a instauração da ação penal.
Na fase de prelibação, diante da inegável presença dos indícios mínimos de autoria
e de materialidade, dos requisitos previstos no art. 77, e não se visualizando
nenhuma das hipóteses elencadas no art. 78, ambos do CPPM, a denúncia deve ser
recebida, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao
Ministério Público Militar e em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
Recurso provido para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta
Justiça Especializada, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos
à origem para o seu regular processamento.
Decisão por maioria.”.
O Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira foi
acompanhado pelos eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Gen Ex Marco Antônio de
Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq
Celso Luiz Nazareth e Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, além deste Relator.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 19 de abril
de 2022, dele sendo intimada a Defensoria Pública da União em 29 de abril de 2022,
que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 10 de maio de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer
prevalecer o entendimento da corrente minoritária, externado pelo voto da lavra da
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha que,
acompanhada pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, “(...) negou provimento ao
recurso acusatório, pois viram razão à argumentação defensiva para manter
inalterada a decisão recorrida (...)”, por entender que “(...) o suposto crime
narrado na exordial não era de competência da Justiça Especializada (...)”.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
4/12
Ainda referenciando o voto minoritário presente no Acórdão, a
Defensoria Pública da União aduziu que “(...) para compor seu voto, com seu
brilhantismo habitual (...)”, a Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha trouxe como ratio decidendi a fundamentação apresentada na Decisão
proferida pelo Magistrado de primeiro grau, in verbis:
“(...) sem a caracterização de alguma das hipóteses do art. 9º, III, do CPM, não há
se falar em crime militar, razão pela qual declino a competência à Justiça comum
para processar e julgar o feito.”.
A Defensoria Pública da União sustentou, ainda, que:
“(...) no Sistema Processual Penal do Estado Democrático de Direito, não basta
que a denúncia preencha os requisitos materiais elencados em lei para ser recebida.
Urge mais que essa circunstância é condição sine qua non que a denúncia seja
endereçada ao Órgão competente para julgamento (...)”.
Por conseguinte, a Defensoria Pública da União entende que deve
prevalecer a percepção contida no voto da Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, nos seguintes termos:
“(...) Dizer que a tipicidade só pode ser analisada quando do julgamento final do
processo é tese que improcede, do contrário, nem o Juiz-Auditor poderia rejeitar
denúncias, nem os Tribunais poderiam conceder ordem de habeas corpus para
trancar ação penal quando não houvesse justa causa.”.
Ao final, a Defensoria Pública da União reiterou pelo reconhecimento
e a “(...) prevalência do voto vencido da e. Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (...)” para que seja reformado o Acórdão
proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000 e
dessa forma “(...) seja mantida integralmente a Decisão recorrida, que rejeitou a
denúncia (...)” (Grifo no original).
Em Decisão de 12 de maio de 2022, admiti o presente Recurso e
determinei o regular processamento do feito com vistas à manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
No dia 13 de maio de 2022, em Contrarrazões apresentadas pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar entendeu que “(...) o acórdão hostilizado não
merece qualquer reparo, haja vista que estão cristalinamente demonstrados os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (...)” e, por derradeiro,
manifestou-se pela “(...) rejeição dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o
v. acórdão vergastado (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
5/12
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil RAFAEL DA SILVA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu do
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e, por maioria, deu-lhe
provimento para cassar a Decisão recorrida, restabelecer a competência desta Justiça
Especializada, determinar o recebimento da Denúncia e a remessa dos autos ao Juízo
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular processamento.
Em síntese, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o
entendimento da corrente minoritária, externado pelo voto da lavra da eminente
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha que, acompanhada pelo
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, “(...) negou provimento ao recurso acusatório,
pois viram razão à argumentação defensiva para manter inalterada a decisão
recorrida (...)”, por entender que “(...) o suposto crime narrado na exordial não era
de competência da Justiça Especializada (...)”.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, pois, a toda
evidência, os crimes cometidos na área correspondente à Vila Naval da Capitania
dos Portos de Alagoas são de competência desta Justiça Especializada, a despeito da
existência de uma Associação de Permissionários, senão, vejamos.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui a esta Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Castrense ao estabelecer que “(...) À Justiça
Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)”. Já o
parágrafo único do citado dispositivo esclarece que “(...) A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.”.
A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o
legislador constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição
dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Estatuto Repressivo
Castrense, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência
da Justiça Militar da União, esses estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992 – Lei de
Organização da Justiça Militar da União.
Na espécie, o Embargante foi denunciado pela prática dos delitos
previstos no art. 302 e no art. 242, c/c o artigo 30, inciso II, todos do Código Penal
Militar, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
6/12
inciso III, alínea “b”, do Código Penal Militar, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de
Organização da Justiça Militar da União, atraindo a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme dispõem os
citados dispositivos:
“Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
(...)
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo;” (Grifo nosso).
“Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;” (Grifo
nosso).
Nos autos vertentes, a discussão se encontra adstrita à condição da Vila
Naval da Capitania dos Portos de Alagoas ser ou não lugar sujeito à administração
militar, uma vez que o Ofendido, 3º Sgt Mar Jorge Belarmino da Silva Filho era, ao
tempo dos fatos, militar da ativa.
Nesse contexto, para melhor entendimento sobre a administração das
Vilas Residenciais, impende salientar a SGM-104-REV5, de 26 de julho de 2018,
que trata das NORMAS PARA O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA MARINHA
(NOPIM), de cujo teor se extrai:
“(...) CAPÍTULO 9
PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS – ADMINISTRAÇÃO
9.1 - PROPÓSITO
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
7/12
Estabelecer responsabilidades pela administração dos PNR, procedimentos para
administração dos recursos destinados aos PNR e as despesas de responsabilidade
do permissionário.
9.2 - RESPONSABILIDADES PELA ADMINISTRAÇÃO DOS PNR
9.2.1 - Competência para administração de PNR
Cabe ao ComDN exercer, por delegação de competência do Comandante da
Marinha, a administração dos PNR, em sua área de jurisdição, que compreende a
fiscalização e controle dos imóveis, bem como seu controle patrimonial.
As OM subordinadas possuidoras de PNR em suas áreas de responsabilidade
atuarão em consonância com a atribuição do ComDN OMR pela administração de
PNR.
9.2.2 - Atribuições do ComDN
Compete aos ComDN:
a) baixar normas locais, complementares à administração dos PNR, de acordo com
as peculiaridades e necessidades específicas de sua área de responsabilidade;
b) baixar normas regulamentando a constituição de condomínios instituídos em
vilas navais ou em prédios de inteira propriedade da MB, havendo aplicação
subsidiária, quando cabível, da legislação sobre condomínios em edificações;
c) exercer a administração de cada conjunto habitacional;
(...)
9.3.3 – Associações de Permissionários Distritais e Locais
As APD/APL são associações civis, sem fins lucrativos, pessoas jurídicas de direito
privado, criadas nos ComDN/ou outras OM, com a finalidade de:
a) Administrar as áreas comuns de conjuntos habitacionais pertencentes à União,
sob a supervisão do ComDN/OM;
b) Constituir-se em um elemento de ligação entre o ComDN/OM e os respectivos
permissionários; e
c) Administrar os recursos que são repassados pela Pagadoria de Pessoal da
Marinha (PAPEM) e pelos ComDN/OM designadas, relativos às despesas de
condomínio.” (Grifos nossos).
Portanto, em acurada análise do citado normativo, resta claro que essas
Associações foram criadas com o único intento de desonerar a Administração
Militar em relação às atividades de manutenção rotineiras nas áreas comuns, tais
como corte de grama, pintura dos meios-fios e demais serviços de baixa
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
8/12
complexidade, como forma de permitir que os militares permissionários se
organizassem para a contratação dos referidos serviços com vistas a conferir-lhes
maior agilidade.
Nesse sentido, ainda que a referida Vila Naval da Capitania dos Portos
de Alagoas seja administrada por uma Associação de Permissionários, isso em nada
afasta a competência desta Justiça Especializada, sendo oportuno destacar que, em
muitos casos, a própria segurança das referidas áreas residenciais é realizada por
militares da Unidade à qual estão vinculadas.
Além disso, embora as Associações de Permissionários possuam
personalidade jurídica própria e sejam definidas como pessoas jurídicas de direito
privado, ainda assim, estão vinculadas à Administração Militar, notadamente
naquilo que diz respeito à prestação de contas aos Órgãos de Controle financeiro das
Unidades Militares, vale dizer, o Tribunal de Contas da União.
O
próprio
“ESTATUTO
DA
ASSOCIAÇÃO
DE
PERMISSIONÁRIOS DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL DO ESTADO
DE ALAGOAS” estabelece que a finalidade daquela Associação é “(...) a
administração das áreas comuns do condomínio, pertencentes na sua totalidade à
União, sob a responsabilidade da Capitania dos Portos de Alagoas (...)” (Grifo
nosso), de modo que fica evidente que não se afastou a responsabilidade da Força
Naval em relação àquela Vila Residencial.
Portanto, resta absolutamente demonstrado que a referida Vila Naval
da Capitania dos Portos de Alagoas, embora suas áreas comuns sejam administradas
pela Associação de Moradores, nos termos do citado Estatuto, ainda assim é
considerada área sujeita à Administração Militar para todos os efeitos, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000292-43.2018.7.00.0000 (DJe: 06/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
(...)
1. Preliminar de incompetência da JMU para julgar o Feito. A competência para o
julgamento de civis decorre de mandamento insculpido no art. 124 da CF/88.
Precedentes desta Corte. A Vila Militar é área sob Administração Militar e as áreas
contíguas aos Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por
unanimidade (...)” (Grifo nosso);
“Recurso em Sentido Estrito nº 2007.01.007411-8 (DJ: 20/09/2007)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
9/12
RECURSO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA DO
MPM POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
1. A denúncia narra atitude desrespeitosa de um soldado da Polícia Militar, em
função de policiamento ostensivo, para com um oficial do Exército, dentro de vila
militar.
2. A vila militar é considerada área sob administração militar e, portanto, sob
jurisdição militar (Conflito de Competência n° 61.859/MS, relatora Min. Laurita
Vaz, DJ de 13/09/2006).
(...)
5. Recurso Criminal conhecido e provido. Unânime.” (Grifo nosso).
Delimitada a controvérsia em relação à matéria competencial, sobre o
delito encartado no art. 302 do Código Penal Militar, a Defesa, escudada nos
fundamentos do voto vencido, sustenta que a conduta seria atípica na medida em
que “(...) as fotografias constantes dos autos revelaram inexistir aviso sobre tratar-
se de área militar, seja no muro ou na cerca (...)”, o que se justificaria pelo próprio
fato de que a Capitania dos Portos informou que “(...) a Vila não ficava no interior
da Capitania dos Portos, sendo que sua área comum é administrada pela
associação de permissionários do Comando do 3º Distrito Naval de Alagoas (...)”.
Nada obstante, conforme já demonstrado anteriormente, a Vila Naval
da Capitania dos Portos de Alagoas é área sob administração militar, de sorte que os
fundamentos tendentes a afastar a tipicidade da conduta pelos motivos acima
delineados não se sustentam, até mesmo porque, conforme se extrai do depoimento
prestado pelo Denunciado no Auto de Prisão em Flagrante:
“(...) Após consumir 03 (três) pedras de crack, foi perseguido por 03 (três) carros e
que invadiu a vila naval pelo muro do campo de futebol, por volta das 22:00 horas
do dia vinte de maio de dois mil e vinte e um, se escondendo no banheiro da área de
recreação (salão de festas) (...)”.
Vale dizer que o simples conhecimento de que o local invadido
pertencia à Marinha do Brasil, pelo menos em tese, caracteriza o tipo penal
incursionador descrito na Denúncia, não sendo possível, além disso, na fase de
prelibação, maiores incursões sobre o elemento subjetivo do delito.
Afinal, ainda que o voto divergente tenha assentado que “(...) O
postulado in dubio pro societate esbarra na existência de fato atípico, atipicidade
esta aferida de plano (...)”, é inegável que a atuação do Órgão ministerial, enquanto
titular da ação penal militar, pautou-se no Princípio da Obrigatoriedade descrito no
art. 30 do Código de Processo Penal Militar, cujo teor estabelece que a Denúncia
deve ser apresentada sempre que houver indícios de autoria e prova de fato que, em
tese, constitua crime.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
10/12
Da mesma forma, em relação ao delito previsto no art. 242, c/c o artigo
30, inciso II do Código Repressivo Castrense, os fundamentos segundo os quais não
haveria crime militar são de todo equivocados, pois, na ótica do Juízo de primeiro
grau, seria necessário que o Ofendido estivesse “(...) exercendo função de natureza
militar (...)”.
De fato, o Ofendido “(...) se encontrava estudando em seu
apartamento (...)”, o que não caracterizaria o exercício de função de natureza
militar. Todavia, ainda assim, as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática
delituosa atraem a competência desta Justiça Especializada, na forma da alínea “b”
do inciso III do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, pois, a toda evidência,
“(...) Consideram-se crimes militares (...) (...) os crimes praticados (...) por civil (...)
em lugar sujeito à administração militar (...) contra militar em situação de atividade
(...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, e compulsando o voto dissidente, a controvérsia,
portanto, restaria afeta à circunstância segundo a qual em tendo ocorrido a tentativa
de roubo na residência do militar, esta, embora localizada na Vila Naval da
Capitania dos Portos de Alagoas, não constituiria área sujeita à administração
militar, o que, segundo o precedente citado na Decisão objurgada de não
recebimento da Denúncia, afastaria a competência desta Justiça Castrense.
Ocorre que os fundamentos expendidos no Acórdão embargado foram
suficientemente debatidos pelo Plenário desta Corte Superior, sendo certo que a
mudança paradigmática apenas refletiu o novo entendimento da maioria dos seus
integrantes naquele julgamento.
Nada obstante, ainda que se pudesse questionar que o crime militar
resta configurado pela incidência da alínea “b” do inciso III do artigo 9º do Código
Penal Militar no momento em que se identifica, como no caso dos autos, que a
residência, a despeito de ser asilo inviolável, caracteriza área sujeita à administração
militar pelo simples fato de estar localizada na Vila Naval da Capitania dos Portos
de Alagoas, o voto condutor do Acórdão embargado, apesar de não fazer menção
concreta ao dispositivo, deixou claro que a Equipe de Serviço da Capitania dos
Portos de Alagoas necessitou desguarnecer o posto de serviço daquela Organização
Militar para, imediatamente, deslocar-se para o local do delito a fim de prestar apoio
ao 3º Sgt Mar Jorge Belarmino da Silva Filho que, àquela altura, mantinha o
Denunciado detido.
Nessas circunstâncias, incide a dicção da alínea “a” do inciso III do
artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, o que, por via de consequência, atrai a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
11/12
feito, pois, a toda evidência, a conduta do Denunciado afetou a “(...) ordem
administrativa militar (...)”, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos
depoimentos prestados pelas Testemunhas no Auto de Prisão em Flagrante:
1) 2º Sgt Mar Kleber Alessandro Rodrigues, que afirmou que:
“(...) no momento da abordagem (...) estava de efetivo serviço na Capitania dos
portos de Alagoas, quando foi informado da invasão e que respondendo
prontamente ao chamado, deslocou-se a Vila Naval juntamente com o SG-MR
VAGNER e o motorista MN-RM2 ALVES, e lá chegando o Sr. RAFAEL já estava
detido (...)”;
2) 2º Sgt Mar Francisco Wagner Alves Cruz, que afirmou:
“(...) que estava de efetivo serviço quando foi comunicado pelo SG-FR
ALESSANDRO que a vila naval tinha sido invadida onde se deslocou ao local, se
deparando com o Sr. RAFAEL já rendido (...)”.
Nesse contexto, são absolutamente irretocáveis os fundamentos
expendidos pelo eminente Ministro Ten Brig Carlos Augusto Amaral de Oliveira no
voto condutor do Acórdão embargado:
“(...) No tocante à tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma, o
magistrado sustentou a necessidade de se comprovar a ofensa às instituições
militares ou às suas finalidades para a configuração do crime militar, o que, na sua
opinião, não teria ocorrido.
(...)
Portanto, além de ter se voltado contra militar, em situação de atividade, sua
conduta afetou a continuidade e a segurança de toda a área, pois parte da equipe
de serviço da Capitania dos Portos de Alagoas foi deslocada à vila militar para
atender ao chamado da vítima (...)”.
Portanto, considerando os fundamentos até aqui expendidos no sentido
de que ambas as condutas perpetradas pelo Civil RAFAEL DA SILVA constituem
crimes militares, em tese, previstos no Estatuto Repressivo Castrense, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito, torna-se absolutamente despicienda a discussão acerca dos precedentes citados
no voto divergente, dando conta de que teria sido aplicado o Princípio da
Consunção.
Além disso, qualquer incursão sobre eventual incidência desse instituto
constituiria verdadeira supressão de instância, prática absolutamente vedada no
ordenamento jurídico vigente.
Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345730 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
12/12
“(...) Como se sabe, os casos em que a denúncia deve ser rejeitada estão expressos
na legislação processual penal Castrense (art. 78, CPPM). No tocante à alínea "a"
do mencionado dispositivo, cabe ao magistrado verificar, monocraticamente,
apenas se estão presentes os pressupostos formais de admissibilidade estabelecidos
pelo art. 77, e, caso ausente algum, incumbe-lhe determinar ao dominus litis o
preenchimento do requisito faltante (art. 78, § 1°, do CPPM).
No caso dos autos, restaram perfeitamente caracterizados os requisitos descritos no
art. 77 do CPPM. Com efeito, os elementos de informação colhidos na fase pré-
processual demonstram que o acusado ingressou em área militar por local sem
passagem regular, após escalar muro com concertina. Além disso, o Embargante
portava uma arma branca (facão) e tentou invadir a residência do 3º Sgt Jorge
Belarmino, conduta que colocou em risco não apenas a integridade física e a vida
do referido militar, mas a de todos que residem na Vila Naval.
(...)
Portanto, há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para
a deflagração da "persecutio criminis".
Ademais, não é demasiado destacar que as questões de mérito devem ser
apreciadas depois de encerrada a instrução criminal pelo Conselho Julgador ou
pelo Juízo togado (caso se trate de crime cometido por civil isoladamente ou em
coautoria com militar). Se, contudo, o Juiz, ao examinar a peça vestibular, adentra,
desde logo, em questões de mérito, impede a formação do devido processo legal,
que é o meio constitucional e legal para a apuração dos fatos, decidindo de forma
subjetiva e afrontando o princípio do juízo natural.
(...)
Desse modo, reiterando nossas vênias à corrente minoritária, entendemos que o
acórdão hostilizado não merece qualquer reparo, haja vista que estão
cristalinamente demonstrados os indícios suficientes de autoria e a prova da
materialidade quanto aos crimes previstos nos artigos 302 (ingresso clandestino) e
242, § 2º, I, c/c art 30, II, (tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma),
havendo justa causa para a ação penal (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345730v2 e
do código CRC 4631fe8a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/9/2022, às 14:47:36
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345730 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000317-17.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RAFAEL DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos do Recurso
Em Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000 que, por maioria, reformou a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 30
de julho de 2021, para determinar o recebimento da Denúncia oferecida contra o
civil RAFAEL DA SILVA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 302 e
no art. 242, §2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM.
Naquela oportunidade, votei vencida, acompanhando o voto proferido
pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira em sessão de julgamento virtual, que negava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e mantinha inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil RAFAEL DA SILVA, como incurso no art. 302 e no art. 242, § 2º,
inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, com fundamento no art. 78, alínea
"a", c/c o art. 77, alínea "e", ambos do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal, para o crime de ingresso clandestino, e com fundamento no art. 78,
alínea "b", do CPPM, para o crime de roubo qualificado.
Inconformada, a Defensoria Pública da União requereu a prevalência
do voto vencido de minha lavra.
Na origem, o Parquet Castrense denunciou o acusado nos seguintes
termos (evento 1, 5-DENUNCIA):
“Os presentes autos (Evento 5) noticiam que no dia 21 de maio de 2021, no interior
da VILA NAVAL DA CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS, na cidade de
Maceió/AL, o civil RAFAEL DA SILVA ali ingressou clandestinamente (pois sem
qualquer autorização de autoridade militar competente) pulando o muro do campo
de futebol da OM, incorrendo no delito militar próprio do art. 302 do CPM
(ingresso clandestino).
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
2/11
Consta dos autos que no dia 21 maio 2021, por volta das 4hrs, o 3º SGMR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO estava em sua residência, na VILA NAVAL DE
JARAGUÁ, estudando na sala quando percebeu que a fechadura principal da porta
foi forçada, tendo visto pelo olho mágico o denunciado na frente e sua residência
com um facão na mão e logo se evadiu do local. Em seguida, o 3º Sgt JORGE abriu
a porta e prendeu em flagrante o denunciado no térreo.
Ao ser questionado sobre o que fazia ali, o denunciado declarou que era morador
de rua e usuário de drogas, e que tinha invadido a Vila Naval na noite anterior,
após consumir três pedras de crack, tendo pulado o muro da Vila Naval por volta
das 22hrs e se escondido dentro do banheiro da área de recreação, como
confirmado pelas testemunhas o 2º SG-FR KLEBER ALESSANDRO RODRIGUES,
2° SG-MR FRANCISCO WAGNER ALVES CRUZ & 3° SG-MR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO (Evento 5, fls. 4/5).
INTERROGADO por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 5, fl. 08), o
ora denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor
e pelas testemunhas da prisão em flagrante, acrescentando que:
'Após consumir três pedras de crack, fui perseguido por três carros e invadi a vila
naval pelo muro do campo de futebol, por volta das 22hrs do dia 21 de maio de
2021; se escondendo no banheiro da área de recreação (salão de festas) e que na
madrugada saiu em direção aos prédios para pedir ajuda; que o facão que tinha em
mãos havia pegado pela grade de faxinaria do prédio, para se
defender dos que estavam lhe perseguindo; que o motivo da ida aos prédios
(apartamentos) foi para chamar o guariteiro para tentar sair, já que achava que na
frente tinha cerca elétrica.'
O denunciado portava uma arma branca, um facão de cabo cor preta, enferrujado,
com tamanho 63cm de comprimento por 5cm de espessura, perfurocortante e apta a
causar ofensa à integridade física de alguém, conforme Laudo Pericial e Termo de
Apreensão (Evento 21, fls. 4, 7 e 9). Tal arma estava na mão do denunciado
enquanto forçava a entrada da residência, na Vila Naval, do 3º SG-MR JORGE
BELARMINO DA SILVA FILHO, sendo certo que pretendia subtrair para si,
mediante grave ameaça ou violência com aquela arma, coisa móvel pertencente
àquele Sargento".

Razão assiste à Defesa, ao sustentar que no Sistema Processual Penal
do Estado Democrático de Direito, além de a Denúncia dever preencher os
requisitos materiais elencados em lei para ser recebida, deve ser endereçada ao
Órgão competente para julgamento, pelo que mantenho e reproduzo o voto vencido
por mim exarado em sede de Recurso em Sentido Estrito, in verbis:

“O Ministro-Relator, acompanhado da maioria da Corte, conheceu e deu
provimento ao recurso interposto pelo MPM, para cassar a decisão recorrida,
restabelecer a competência da Justiça Militar da União e determinar o recebimento
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
3/11
da Exordial, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar para o seu regular prosseguimento.
Por seu turno, o Ministro José Coêlho Ferreira apresentou voto, ao qual me filiei,
pontuando que, a princípio, sequer se trataria de dois crimes, sendo aplicável o
princípio da consunção e citou precedente desta Corte nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000444-91.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 13/9/2018. Por demais, considerou não dever subsistir o
crime de ingresso clandestino, haja vista o desconhecimento pelo réu de que se
tratava de área militar, além de ser esta administrada pela Associação de
Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas, o que provavelmente
seria o motivo da ausência de sinalização.
A meu ver, deveria ser mantida a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, ao rejeitar a Denúncia, apresentou a seguinte
fundamentação, a qual adoto como ratio decidendi:
"Conforme APF, o Denunciado foi flagrado no interior da Vila Militar e, ao
ser interrogado, disse que a invadiu pelo muro do campo de futebol.
Mesmo que o Denunciado haja ingressado em unidade militar por local 'onde
o acesso é vedado', sem 'passagem regular', é necessário verificar se era
possível a ele saber que se tratava de área militar, o que, ao menos em tese,
tornaria criminosa a conduta.
Em resposta à diligência requerida pelo Parquet, a autoridade militar anexou
aos autos fotografias do local por onde se deu a passagem, nas quais se
observa que inexiste indicação de que se trata de área militar. (Evento 21 -
fls.5/6 pdf).
Para a configuração do crime do art. 302 do CPM, o tipo penal exige que o
agente, livre e conscientemente, 'penetre em fortaleza, quartel,
estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à
administração militar', de forma que deve ter ciência que se trata de algum
daqueles locais ou de um outro sujeito à administração militar.
Jorge César de Assis (in Comentários ao código penal militar: comentários,
doutrina e jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 7ª ed.
Curitiba: Juruá, 2010, p.666) leciona que 'Para a consumação do delito é
necessário que o sujeito ativo tenha consciência de que está ingressando em
avião, navio ou local sob Administração Militar e também que está utilizando
acesso proibido ou burlando vigilância de sentinela ou vigia'.
Deve o local estar devidamente sinalizado, pois não se pode presumir que
terceiros saibam que tal área sujeita-se à administração militar. Para o E.
Superior Tribunal Militar (STM), ao agente deve restar claro que se trata de
área militar:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SUPORTE
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
4/11
PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A ACUSAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA.CLANDESTINIDADE
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de ingresso clandestino consuma-se com a entrada do agente em
área militar, de forma dolosa, ou seja, ele deve ter o conhecimento de que
aquele local se trata de área militar, e mesmo assim, adentra sem
autorização. Não se observou o elemento subjetivo necessário à prática do
delito de ingresso clandestino, eis que a exordial não logrou êxito em
demonstrar a intenção do denunciado iludir a vigilância da sentinela, ou que
a entrada ocorreu por local defeso ou onde não haja passagem regular.
Recurso não provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº
7000244-16.2020.7.00.0000, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 23/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020)
APELAÇÃO. MPM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA
CONDUTA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS.
APELO
PROVIDO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. Para a configuração do
crime de ingresso clandestino, não se exige qualquer motivo determinante
para o comportamento do Agente. Os desígnios do sujeito ativo em nada
interferem na configuração delito, na medida em que o tipo não exige
elemento subjetivo específico ou especial fim de agir. Tratando-se de crime
de mera conduta, é suficiente o ato de penetrar no aquartelamento por local
defeso ou sem passagem regular, com consciência de tratar-se de área
militar. Autoria, materialidade e o dolo exigido pelo tipo devidamente
comprovados nos autos. Recurso ministerial provido, para condenar o
Apelado como incurso no delito do art. 302 do CPM. Decisão por maioria.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Agente pela prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Unanimidade. (Apelação nº
7000933-94.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 07/04/2020)
(...)
Ao menos de acordo com as fotografias anexadas aos autos, repita-se,
inexiste no muro ou na cerca qualquer alerta, aviso, de que se tratava de
área militar. Nos termos do Ofício n° 352/CPAL MB, de 23/07/21, a
Capitania dos Portos de Alagoas afirmou que a vila militar não se encontra
no interior da Capitania dos Portos, sendo que sua área comum é
administrada pela Associação de Permissionários do Comando do 3°
Distrito Naval de Alagoas (Evento 35). Talvez por isso o local não esteja
sinalizado com informações de que ali seria área militar.
(...)
Da tentativa de roubo qualificado:
"(...)
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
5/11
De acordo com o APF, o Denunciado voltou-se contra militar da ativa, seja
para roubar ou cometer crime contra a pessoa. Assim, para a caracterização
de crime militar na espécie, deve o lugar estar sujeito à administração
militar (art.9º, III, "b" do CPM) ou o militar, sujeito passivo, exercendo
função de natureza militar (art.9º, III, "c" e "d" do CPM), o que não é o caso,
pois se encontrava estudando em seu apartamento. Resta saber se a conduta
foi praticada em lugar sujeito à administração militar.
Resta saber se a conduta foi praticada em lugar sujeito à administração
militar.
Segundo Enio Luiz Rosseto (in Código penal militar comentado. 1ª ed. São
Paulo: Ed Revista dos Tribunais, 2012, p.115):
'Por lugar sujeito à administração militar compreende-se o espaço físico no
qual as Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros
Militares desenvolvem suas atividades profissionais, como quartéis,
aeronaves e navios militares ou mercantes em serviço militar, fortalezas,
estabelecimentos de ensino militar, campos de prova ou de treinamento'.
Conforme Ofício nº 352/CPAL-MB, de 23 de julho de 2021, e Ofício nº
356/CPAL-MB, de 27 de julho de 2021, a Vila Naval do Jaraguá, apesar de
não se encontrar no interior da Capitania dos Portos de Alagoas, área
tombada da União, sua área comum é administrada pela Associação de
Permissionários do Comando do 3º Distrito Naval em Alagoas, conforme o
respectivo Estatuto, que no artigo 3º dispõe (Evento 35 - Doc 2):
(...)
Portanto, o local em que ocorreram os fatos não está sujeito à administração
militar, sendo administrado pela Associação de Permissionários do Comando
do 3º Distrito Naval do Estado de Alagoas (APL Alagoas).
Alerta Jorge César de Assis (in Direito militar: aspectos penais, processuais
penais e administrativos. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2005, fl.138) para o fato de
que o crime cometido em Vila Militar não necessariamente firma a
competência da Justiça Militar da União:
(...)
Diga-se, entretanto, que o simples fato de o crime ocorrer dentro da Vila
Militar é insuficiente para firmar a competência da Justiça Militar, podendo
caracterizar-se crime comum, como já decidiu a Suprema Corte:
Ementa: Competência. Crime de furto praticado por civis em residência de
militar, localizada em Vila Militar. Constituição, art.129, §1º, Código Penal
Militar, art.9º, III, letra 'b'. Não se enquadra na Compreensão da cláusula -
lugar sujeito à Administração Militar - a casa ocupada por militar, de
propriedade da União, tão-só, porque situada em Vila Militar, na hipótese de
furto de bens privados, pertencentes à militar, que nela reside. Competência
da Justiça Comum. Conflito de jurisdição de que se conhece, declarando a
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
6/11
competência do Tribunal de Alçada Criminal, suscitado, para prosseguir no
julgamento do recurso interposto pela defesa (STF, CJ 6718/RJ, Rel. Min.
Neri da Silveira, J. em 01.06.1988, Tribunal Pelno, DJU, 01.07.1988).
Acrescente-se que, no caso concreto, o suposto roubo seria praticado na
residência de militar da ativa. Tal hipótese é tratada por Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (in Manual de direito penal militar. 4ª
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.312), que não considera a residência em vila
militar lugar sujeito à Administração militar:
'Por outro lado, não consideramos lugares sujeitos à Administração Militar:
a) o interior das casas localizadas em vila militar, em razão da tutela
constitucional prevista no inciso XI do art.5º [...]'.
Para Cláudio Amin Miguel e Ione de Souza Cruz (in Elementos de direito
penal militar: parte geral. Rio de Janeiro: Ed Lumen Juris, 2005, p.43),
apenas as áreas comuns das vilas militares são consideradas lugares sujeitos
à administração militar:
'A vila militar, assim entendida como um local destinado à moradia de
servidores das Forças Armadas, cujas unidades habitacionais são os PNR
(próprios nacionais residenciais), também é lugar sujeito à administração
militar, porém são os PNR (próprios nacionais residenciais), também é lugar
sujeito à Administração militar, porém só as áreas comuns, pois a casa, nela
situada, de acordo com o inciso XI do artigo 5º da Constituição da
República, é considerada asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador (...).
Como visto anteriormente, sequer as áreas comuns da Vila Naval do Jaraguá
são administradas pela Capitania dos Portos de Alagoas.
(...)
Recentemente, ao analisar caso em que um civil adentrou em Próprio
Nacional Residencial - PNR para subtrair bens móveis, o STM entendeu que
se tratava de crime comum, de competência da Justiça Comum:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENUNCIA. DELITO,
EM TESE, DE INGRESSO CLANDESTINO E DE FURTO. CRIME DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARACASSAR
A DECISÃO RECORRIDA. O delito de furto tem como objetividade jurídica
primária a tutela da posse de coisa móvel e, como secundária, a proteção da
sua propriedade. Para que se dimensione o alcance dessa objetividade
jurídica, há que se ter em conta que a posse ou a propriedade da res devem
ser lícitas sob a ótica penal. Não se discute que, como bem assentou a
Decisão hostilizada, a finalidade do Denunciado sempre foi a de entrar nas
residências particulares dos militares (PNR) e subtrair bens móveis, pois
buscava objetos que pudessem lhe garantir aquisição de drogas, delito
conhecido como furto à residência e previsto no artigo 155 do Código Penal.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
7/11
Como corretamente deixou entrever a mesma Decisão, não se trata de crime
de competência da Justiça Militar na espécie, e sim da Justiça Comum. Por
outro lado, não SE encontra o crime de ingresso clandestino, no caso sub
analise, absorvido pelo delito de furto. Na hipótese, o que ocorreu foi um
crime militar, de competência da Justiça Especializada Militar, independente
do delito de furto, de competência da Justiça Comum; e, por pertencer à
Justiça diferente, não há que se considerar o crime de ingresso clandestino
absorvido pelo crime de furto. Decisão por maioria (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000444-91.2018.7.00.0000, Rel. Ministro(a) LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação:
26/10/2018)
Assim dispôs o voto condutor do Min. Luis Carlos Gomes Mattos:
'[...] Nessa toada, não se discute que, como bem assentou a Decisão
hostilizada, a finalidade do Denunciado sempre foi a de entrar nas
residências particulares dos militares (Próprio Nacional Residencial-PNR) e
subtrair bens móveis, pois buscava objetos que pudessem lhe garantir
aquisição de drogas, delito conhecido como furto à residência e previsto no
artigo 155 do Código Penal.
Todavia, como corretamente deixou entrever a mesma Decisão, não se
trataria de crime de competência da Justiça Militar na espécie, e sim da
Justiça Comum'.
Logo, sem a caracterização de alguma das hipóteses do art.9º, III, do CPM,
não há se falar em crime militar, razão pela qual declino a competência à
Justiça comum para processar e julgar o feito.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia (...)”.

Corroboro com a análise realizada em primeira instância com relação ao delito de
roubo tentado, pois, mesmo nos casos em que a vila militar está indubitavelmente
sob administração castrense, tenho entendido que as hipóteses de violência
doméstica não se subsomem em crimes militares, haja vista ser a casa asilo
inviolável.
Com relação ao ingresso clandestino, de fato, as fotografias constantes dos autos
revelaram inexistir aviso sobre tratar-se de área militar, seja no muro ou na cerca.
Ademais, a própria Capitania dos Portos de Alagoas afirmou que a vila militar não
se encontrava em seu interior, sendo sua área comum administrada pela Associação
de Permissionários do Comando do 3° Distrito Naval de Alagoas (evento 35 do
APF nº 7000058-40.2021.7.07.0007).
O delito de ingresso clandestino é crime doloso, sendo necessário o conhecimento e
a vontade livre e consciente de ingressar em área militar sem autorização. In
specie, o agente era morador de rua e usuário de drogas, tendo feito uso de
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
8/11
substância entorpecente e não percebendo que se tratava de área militar, não só
pelas condições em que se encontrava, como também por inexistir qualquer
sinalização.
Nesses casos, a Corte tem se pronunciado pela exigência do dolo específico de
invadir local sujeito à administração militar para a configuração do crime sub
examine, pois a ausência de dolo torna atípica a conduta.
A propósito, Célio Lobão, ao analisar o elemento subjetivo do tipo, pondera
constituir este “a vontade consciente, dirigida no sentido de penetrar em navio,
aeronave e demais lugares especificados na lei, nas circunstâncias expressas no
dispositivo penal, sem designo específico porque, se houver, o crime poderá ser
outro”
1. Tanto que o preceito secundário do art. 302 do CPM expressamente
estabelece a sanção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, se o fato não
constitui crime mais grave.
Sobre a temática, cito a ementa do Acórdão na Apelação nº
2-
25.2011.7.02.0102/SP, da relatoria do Ministro José Américo dos Santos, Decisão
de 31/5/2012, verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. ROUBO DE FUZIL. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DO CRIME-MEIO. TENTATIVA. DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INTERRUPÇÃO
DOS
ATOS
EXECUTÓRIOS.
VOLUNTARIEDADE NÃO CONFIGURADA.
A invasão do quartel por militar, a fim de subtrair arma de fogo, a princípio, faz
vislumbrar a ocorrência de dois delitos: ingresso clandestino e roubo. No entanto,
verificando-se que a primeira conduta perfaz elemento necessário à investida
contra o patrimônio da Força, o crime-meio será absorvido pelo crime-fim e o
agente, por conseguinte, será responsabilizado apenas pelo roubo. Tal técnica de
resolução de conflito aparente de normas encontra respaldo no princípio da
consunção.
Uma vez interrompida a execução do iter criminis, em face do receio de ser
descoberta a identidade do autor do delito, estará configurada a tentativa e não a
tese defensiva de desistência voluntária.
A voluntariedade não se manifestou como atitude advinda do agente, o qual foi
forçado a resignar-se com o malogro de sua ação, no momento em que foi
reconhecido pelo militar de quem retirou o fuzil.
Apelo defensivo parcialmente provido para excluir o delito de ingresso
clandestino, em face da consunção pelo roubo.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-
Soldado como incurso na figura típica de roubo qualificado (emprego de arma de
fogo - art. 242, §2º, inciso I, do CPM).
Decisão unânime.” (Grifo nosso.)
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
9/11
Destarte, a mera subsunção do fato à norma, com apego ao tecnicismo jurídico
exacerbado, há de ser sopesada caso a caso.
Nesse sentido, não se pode submeter o civil ao constrangimento de um processo
quando se vislumbra, de plano, a impossibilidade de êxito da pretensão acusatória.
O postulado in dubio pro societate esbarra na existência de fato atípico, atipicidade
esta aferida de plano.
Ausente, portanto, a justa causa que autoriza o início da ação penal militar, nos
termos do art. 395, inciso III, do CPP, utilizado subsidiariamente.
Nesse diapasão, cabe ao magistrado perquirir os requisitos formais e materiais da
exordial, podendo rejeitá-la, se inepta, ou se não descrever a conduta delituosa.
De acordo com o ordenamento vigente, a peça preambular deve conter a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o tempo e o lugar, a
qualificação do acusado (ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo), a
classificação do crime, as razões de convicção ou presunção da delinquência e,
quando for o caso, o rol de testemunhas (CPPM, art. 77).
Tais exigências fundamentam-se na necessidade de precisar, com acuidade, os
limites da imputação, não apenas autorizando o exercício da ampla defesa, como
também viabilizando a aplicação da lei pelo órgão julgador. A averiguação acerca
da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de
extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o
exercício da ação penal (inclusive a justa causa) revela-se determinante para o
juízo de admissibilidade de deflagração da persecutio criminis.
Note-se que quando da abertura de inquérito, ante a possibilidade de ocorrência de
ilícito, deve-se, necessariamente, instaurar o procedimento investigativo. Contudo,
o recebimento da denúncia condiciona-se à suficiência do material probante
colacionado no inquérito, para demonstrar a probabilidade de fato criminoso, com
vistas a evitar que arbitrárias ações penais sejam deflagradas, quer em nome da
segurança jurídica, quer em nome da justiça social.
Dizer que a tipicidade só pode ser analisada quando do julgamento final do
processo é tese que improcede, do contrário, nem o Juiz-Auditor poderia rejeitar
denúncias, nem os Tribunais poderiam conceder ordem de habeas corpus para
trancar ação penal quando não houvesse justa causa.
Tanto assim que esta Corte manteve decisão de rejeição da exordial por crime de
ingresso clandestino, por patente atipicidade. Leia-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AGENTES
CIVIS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO.
PENA
EM
ABSTRATO.
ACOLHIMENTO.
INGRESSO
CLANDESTINO. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO
PRESSUPOSTO DA CLANDESTINIDADE. INDEFINIÇÃO DA NATUREZA
MILITAR DO LOCAL TRANSITADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A QUO.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
10/11
Preliminar aventada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto à
ocorrência da prescrição pela pena máxima cominada ao delito de "uso indevido de
uniforme militar". Transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre a data do fato
e a atual fase processual. Preliminar acolhida, sendo declarada a extinção da
punibilidade, com lastro no art. 123, IV, c/c o art. 125, VII, ambos do CPM. Decisão
unânime.
Não havendo sinalização ostensiva quanto à restrição de "área militar", o trânsito
de populares pelas imediações do quartel configura conduta atípica e, portanto,
não sujeita os denunciados à abertura de um processo penal militar.
Por decisão unânime, desprovido o recurso ministerial e mantida a decisão que
rejeitou a exordial acusatória.” (Grifo nosso.) (RSE 126-90.2013.7.07.0007/PE,
Relator Min. Francisco Joseli Parente Camelo, Decisão de 25/6/2015, publicada no
DJe em 10/8/2015).
Para Aury Lopes Jr.
2, “considerando a instrumentalidade constitucional do
processo penal, o conceito de justa causa acaba por constituir numa condição de
garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”. E mais:
“(...) para além das infindáveis discussões teóricas no campo da doutrina penal,
nenhum impedimento existe de que o juiz analise isso, à luz da proporcionalidade,
da ponderação dos bens em jogo, ou, ainda, da própria estrutura do bem jurídico e
da missão do Direito Penal. E, quando fizer isso, estará atuando na justa causa
para a ação processual penal”.
3
Escorreita, destarte, a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar.”

Pelo exposto, votei pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto de minha
lavra, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000662-
17.2021.7.00.0000, que negou provimento ao Recurso do Ministério Público Militar
e manteve inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
civil RAFAEL DA SILVA, como incurso no art. 302 e no art. 242, § 2º, inciso I, c/c
o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 78, alínea
"a", c/c o art. 77, alínea "e", ambos do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal, para o crime de Ingresso clandestino, e com fundamento no art. 78,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, para o crime de Roubo qualificado.
Brasília-DF, 10 de agosto de 2022.

7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:54
:: 40001345717 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
11/11
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345717v4 e
do código CRC 2121ce06.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/9/2022, às 12:29:30
1. LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 422.
2. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. v. 1. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2011. pp. 349/350.
3. LOPES JR., Aury. op. cit. p. 351.
7000317-17.2022.7.00.0000
40001345717 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR